Tribunal: TJMT
Processo: 1002593-31.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002593-31.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Incêndio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOHN CARLOS ALVES DOS SANTOS - CPF: 081.672.471-71 (PACIENTE), 2a Vara Paranatinga (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL RAMOS VASCONCELOS - CPF: 320.335.321-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE E

POSTERIOR PREVENTIVA – INCÊNDIO MAJORADO [ART. 250, § 1o, II, LETRA ‘A’ DO CP
]

– PACIENTE FLAGRADO AO CAUSAR INCÊNDIO NA RESIDÊNCIA DA PESSOA
IDOSA
(85 ANOS)

QUE O CRIOU
– INSURGÊNCIA DA DEFESA –EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –

EVENTUAL CONSTRANGIMENTO SUPERADO PELA SUPERVENIÊNCIA DO OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E O SEU RECEBIMENTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA –

MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DO CRIME –

OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPA –

INVIABILIDADE –

RELATO DE ABUSO ECONÔMICO, FÍSICO E PSICOLÓGICOS PRETÉRITO –

CONDUTA INSÓLITA – PRISÃO PREVENTIVA SE COMPATIBILIZA COM O PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (ARTIGO 5o, INC. LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL), PORQUANTO NÃO CONSTITUI PENA – PRECEDENTE

STF [HC No. 71169]

–

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO [ART.319 DO CPP] – PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA
–

CONSTRANGIMENTO NÃO CARACTERIZADO – ORDEM

DENEGADA”.

O oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, mormente quando o feito encontra-se em trâmite regular.”

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no quando a segregação se encontra justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade dos delitos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar, manejado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII, c/c. os artigo 648, inc. I, do Código de Processo Penal, em benefício de John Carlos Alves dos Santos, qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal decorrente de ato da Autoridade Judiciária da 2a Vara Cível e Criminal de Paranatinga-MT.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante em 23/01/2025, por suposta incursão no delito tipificado no art. Art. 250 - § 1o - II – letra ‘a’ do Código Penal

[
Incêndio majorado], sendo que, em 24/01/2025, foi realizada audiência de apresentação, ocasião em que a defesa apresentou pedido oral de liberdade provisória, oportunidade em que foi indeferido.

Sustenta as teses de: 1) excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, 2) revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentos da decisão que a decretou, 3) ofensa ao princípio da presunção de inocência e 4) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversa, inclusive, o monitoramento eletrônico.

Sobreleva que: “...
está caracterizado o excesso injustificado de prazo, pois, até a data atual, o paciente está preso há 12 dias, sem que tenha sido oferecida a denúncia
.”(Sic.)

Explicita também, que: “
a prisão é medida extrema e excepcional, vez que suprime a liberdade do Paciente antes de uma sentença condenatória transitada em julgado. Por esta razão, para ser decretada, deve atender ao disposto na lei processual, de forma a não ensejar o constrangimento ilegal do segregado.
”(Sic.)

Consigna que: “...
no tocante à garantia da ordem pública, tem-se que não está ameaçada porque a liberdade do Paciente não representa qualquer risco à sociedade.
”(Sic.)

Argumenta que: “...
é expressamente vedada a presunção de fuga, especialmente diante do princípio basilar da presunção de inocência, consagrado no art. 5o, inciso LVII, da Constituição Federal de 1988
.”(Sic.)

No presente caso não há elementos capazes de demonstrar o risco concreto da reiteração delituosa, a fim de justificar a prisão preventiva para garantia da ordem pública, isto porque inexistem inquéritos ou ações penais em andamento em desfavor do Paciente.

Pede a concessão da ordem a fim de ver revogada a prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas dispostas no artigo 319 do CPP. Juntou documentos (Id.265930257)

A liminar foi indeferida (Id. 267037280), sendo prestadas as informações pela autoridade coatora (ID.267370793)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dr.

Adriano Augusto Streicher de Souza, manifestou-se pela
denegação da ordem
na ementa assim sintetizada: (ID. 268492278)

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA PELA PRÁTICA, EM TESE, DOS CRIMES DESCRITOS NOS ART. 250, § 1o, e 155, CAPUT, CÓDIGO PENAL - PRETENSÃO LIBERDADE PROVISÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPOSSIBILIDADE - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM O DECRETO CAUTELAR - NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – PESSOA IDOSA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus,
com pedido de liminar impetrado em benefício de JOHN CARLOS ALVES DOS SANTOS.

Consoante o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, a fim de balizarmos o entendimento acerca do alegado excesso de prazo no oferecimento da denúncia, tem-se o art. 46 do CPP,
in verbis
:

“Art. 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos”.

Com efeito, a jurisprudência dominante preleciona que os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o
juízo de razoabilidade
para definir o excesso de prazo.

A propósito, é o entendimento do C. STJ:

“Os prazos processuais não tem as características de fatalidade e improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais” [precedentes] (RHC 88.588/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017).

Ressalto que os prazos são impróprios [art. 46 CPP] e o eventual atraso no oferecimento da denúncia não é causa de nulidade, notadamente como na espécie, se não houve qualquer influência negativa no processo penal, o que significa dizer que, excepcionalmente, pode sofrer sensível dilação.

Com efeito, verifico das informações prestadas que a denuncia foi oferecia em
10/02/2025 (Id. 267370792)

e já foi recebida denúncia, de modo que
, diante de um juízo de cognição sumária que norteiam as decisões, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionarem seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
, portanto, não sendo de se exigir, do julgador, neste momento, uma aprofundada incursão no mérito do pedido.

Para a melhor análise dos autos, transcrevo a decisão prolatada em 24/01/2025 que decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“OCORRÊNCIAS I - Audiência realizada por meio de videoconferência com a utilização da plataforma Microsoft Teams, em observância ao Provimento n.o 15/2020-CG, cuja fala de todos serão registradas pelos meios ou recursos de gravação audiovisual, conforme mídia que vai em anexo ao presente termo, sem necessidade de transcrição, e mediante ciência prévia da forma e advertência da vedação de divulgação não autorizada dos registros audiovisuais a pessoas estranhas ao processo e de que os registros possuem o fim único e exclusivo de documentação processual, conforme artigo 405, §§ 1o e 2o do CPP. II - Nos termos do Provimento n° 12/2017/CM do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), foi declarada aberta a AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação do(a) autuado(a) que teve a prévia oportunidade de entrevista reservada com a defesa, passando a qualificá-lo(a): Nome: John Carlos Alves dos Santos Data nascimento: 28/10/2006 – 18 anos Estado Civil: Solteiro Naturalidade: Cuiabá/MT Filiação: Edina do Carmo Alves Residência: Travessa Campos, 316, Vila Nova, Paranatinga/MT Escolaridade: () sem escolaridade () fundamental (x) médio () superior incompleto Trabalha: ( ) sim (x ) não . Antecedentes: () sim (x) não. Possui filhos: () sim (x) não. PNE – Portador de Necessidades Especiais ou doença: () sim (x) não. Possui vício: (x) sim () não. Há relatos de agressão/tortura? () sim (x) não. Data da prisão: 23/01/2025, às 13h50min. Local do fato: Travessa Campos, 316, Vila Nova, Paranatinga/MT Autuado pelo crime: Art. 250 - § 1o - II - a do Código Penal. Responsável pela prisão: Polícia Militar III - Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, a MM. Juíza de Direito passou a proferir perguntas a pessoa autuada relacionadas às circunstâncias da prisão e, empós, concedeu a palavra às partes para se manifestarem. IV - Dada a palavra ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso: Não realizou perguntas. Pugnou pela homologação da prisão e pela conversão em prisão preventiva, haja vista a gravidade do crime. V - Dada a palavra à Defesa: Não realizou perguntas. Deixou de se manifestar quanto ao pedido de conversão da prisão em flagrante em preventiva, formulado pelo Ministério Público, bem como deixou de apresentar requerimento. DELIBERAÇÕES Em seguida, a M.M. Juíza deliberou resumidamente de forma oral, cuja íntegra transcrevo a seguir: Vistos. Trata-se de auto de prisão em flagrante delito de John Carlos Alves dos Santos, devidamente qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. Art. 250 - § 1o - II - a do Código Penal. A prisão ocorreu conforme as circunstâncias narradas no boletim de ocorrência n. o. 2025.23327 (ID. 181618699): “A POLÍCIA MILITAR FOI ACIONADA VIA FUNCIONAL, ONDE O SOLICITANTE NOS INFORMA DE UM INCÊNCIO EM UMA RESIDÊNCIA NA RUA TRAVESSA CAMPOS N.316 BAIRRO VILA NOVA. DE IMEDIATO ESTÁ GUARNIÇÃO PM DESLOCOU-SE ATÉ O ENDEREÇO SUPRACITADO, QUE AO CHEGARMOS NO LOCAL CONSTATAMOS A VERACIDADES DOS FATOS. NO MOMENTO QUE A GUARNIÇÃO PM CHEGOU NO LOCAL, O FOGO JA TINHA SE ALASTRADO E QUEIMADO TODAS AS REPARTIÇÕES DA CASA, ONDE O TELHADO E PAREDES CAÍRAM POR CAUSA DA FORÇA DO FOGO. EM CONVERSA COM VIZINHOS DA RESIDÊNCIA QUE FOI ICENDIADA, ELES NOS RELATARAM QUEM FOI QUE COLOCOU FOGO NA CASA, FOI O FILHO DA VITÍMA, QUE SE CHAMA JOHN CARLOS ALVES DOS SANTOS. MOMENTO ESSE EM CONVERSA COM A TESTEMUNHA SUSPRACITADO NESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, ELE NOS RELATOU QUE O SUSPEITO ESTAVA ESCONDIDO NO FUNDO DA CASA, MOMENTO ESSE QUE ESTÁ GUARNIÇÃO PM FEZ O ADENTRAMENTO PELO CORREDOR DO LADO DA RESIDÊNCIA QUE ESTAVA PEGANDO FOGO, E LOCALIZOU O SUSPEITO SENTADO EM UM BANCO NO FUNDO DA CASA, ONDE O SUSPEITO FOI ABORDADO E DETIDO NO LOCAL PERGUNTADO PARA O SUSPEITO, O QUE MOTIVOU ELE A COLOCAR FOGO NA RESIDÊNCIA, ELE AFIRMOU QUE COLOCOU FOGO PORQUE ESTAVA COM PROBLEMAS PESSOAIS. A GUARNIÇÃO PM FEZ CONTATO COM EQUIPE DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA QUE ENVIASSE UM CAMINHÃO PIPA PARA CONTROLAR O FOGO, E EVITAR QUE O FOGO CHAGASSE NAS RESIDÊNCIAS VIZINHAS. O SUSPEITO E VÍTIMA FORAM ENCAMINHADOS E APRESENTADO NA DEL POL LOCAL E SE ENCONTRA SEM LESÕES CORPORAIS APARENTE”. Protocolado o APFD, designou-se audiência de custódia para a data de hoje, oportunidade em que foram colhidas as manifestações do representante do Ministério Público e da Defesa. É o relato. Fundamento e decido. De saída, recorde-se que a análise da prisão em flagrante se faz por dois prismas, o da higidez formal do documento (atendendo ao regramento processual e normativo sobre o tema), e o da compatibilidade da conduta imputada ao agente com uma das situações descritas no art. 302 do CPP como de 'flagrante delito'. Quanto ao aspecto formal, verifico que o auto de prisão em flagrante cumpriu as respectivas exigências, tanto na identificação do fato investigado como ilícito penal, quanto na observância de todas as garantias constitucionais da pessoa acautelada. Além disso, o autuado foi cientificado da acusação e quanto ao exercício do direito de se consultar com advogado previamente, bem como de ter sua prisão comunicada à família e da prerrogativa de silenciar sobre os fatos imputados. O aspecto material, a priori, também resta demonstrado, conforme se depreende do boletim de ocorrência, depoimento das testemunhas e Relatório de Investigação no. ° 2025.13.6689. O custodiado informou que não houve violência policial. Desta forma, em análise sumária dos fatos, resta, por ora, caraterizado o crime em deslinde, razão pela qual houve a situação de flagrância, na forma do art. 302, II, do CPP, sendo legal e legítima a prisão do suspeito, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento. Pelo exposto, tem-se que o auto de prisão em flagrante cumpriu as exigências do artigo 302 e seguintes do Código de Processo Penal, assim, HOMOLOGO o APFD. Em seguida, examinando os artigos 310 e seguintes do CPP, e havendo requerimento do Ministério Público, denoto que é o caso de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional. Na situação em tela, a prova da existência do crime encontra-se respaldada pelos elementos coligidos aos autos, notadamente pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante, subsídios que, num primeiro momento, dão conta da ocorrência dos fatos. Há também indícios de autoria, uma vez que o suspeito foi preso em situação de flagrância. Quanto ao perigo do estado de liberdade (periculum libertatis), este se assenta de forma especial no risco à garantia da ordem pública e para garantir a execução da lei penal. A gravidade do crime evidencia-se pelo modus operandi do autuado. Importante registrar que ao ser ouvido perante a Autoridade Policial, o Sr. Manoel Ramos Vasconcelos (pai de criação do custodiado), disse que o filho é usuário de drogas e que, após isso, passou a mudar o comportamento, se mostrando agressivo. Ressaltou que, diante do temor que possui do filho John, ora custodiado, deixou de dormir na própria casa, passando a dormir na casa de amigos, temendo pela sua integridade física. Vejamos: “QUE John Carlos é "filho de criação" do depoente e atualmente conta com 18 anos; QUE o depoente sempre o tratou como um filho, oferecendo tudo que estava ao seu alcance; QUE há cerca de um ano John passou a ser usuário de entorpecentes, o que acarretou mudanças significativas em seu comportamento; QUE ele começou a subtrair bens da residência, como celular, rádio e roupas, para vender e sustentar o vício; QUE a violência de John foi aumentando, e, por temer por sua integridade física, o depoente deixou de dormir em sua própria casa, passando a pernoitar na residência de um amigo; QUE ontem, ao comparecer na Promotoria, acreditava que John ainda era menor de idade, mas, ao ser informado pela Polícia Militar, tomou ciência de que ele já era maior; QUE, enquanto registrava um boletim de ocorrência contra John na delegacia, foi surpreendido pela chegada da Polícia Militar, que apresentou John preso em flagrante; QUE só então foi informado pelos policiais de que John havia incendiado a casa; QUE, após ser notificado, retornou à delegacia para prestar depoimento; QUE os objetos apreendidos com John, incluindo celulares e dinheiro, são de sua propriedade; QUe o dinheiro havia sido sacado de seu benefício e estava guardado na casa; QUE acredita que John retirou tais objetos da residência antes de atear fogo” Além disso, registra-se a existência da Representação para Apuração de Ato Infracional (Autos no. 1001655-35.2024.8.11.0044), na qual o Sr. Manoel já havia relatado a prática dos crimes de abuso econômico, físico e psicológicos, praticados pelo ora custodiado, tendo, inclusive, buscado ajuda por parte da Equipe Multidisciplinar deste Juízo. Semelhantemente, registra-se que o Sr. Manoel já havia buscado ajuda junto ao Ministério Público, sendo que, na oportunidade relatou a prática de crimes semelhantes por parte do custodiado. Sobre a gravidade do crime e a necessidade de decretação da prisão preventiva, têm-se o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE INCÊNDIO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DOS AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de paciente presos em flagrante pela suposta prática do crime de incêndio, previsto no art. 250 do Código Penal, com conversão em prisão preventiva. A Defensoria sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando que o decreto de prisão carece de fundamentação idônea e individualizada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva dos pacientes carece de fundamentação específica quanto à individualização das condutas; e (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva é necessária à ordem pública, frente a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A gravidade concreta do crime praticado justifica a prisão preventiva, uma vez que o incêndio foi realizado em uma residência situada em conjunto habitacional, em período de seca, representando risco significativo de alastramento para outras casas e ameaça à vida de diversos moradores. Há indícios de autoria e materialidade, reforçados por elementos probatórios, como declarações e imagens que situam o veículo dos pacientes no local dos fatos. O envolvimento dos pacientes em conflito entre facções criminosas eleva a periculosidade da conduta, tornando-a especialmente grave e apta a desestabilizar a ordem pública. A justificativa da prisão preventiva se fundamenta no risco concreto à ordem pública, considerando-se que a soltura dos pacientes, apesar de serem primários, não se mostra suficiente para mitigar o risco coletivo, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: A gravidade concreta do crime de incêndio e a periculosidade dos agentes, evidenciadas pelo risco de alastramento das chamas em conjunto habitacional e pelo envolvimento em facções, justificam a decretação de prisão preventiva para garantia da ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 250; CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: TJMT, HC no 1018366-53.2024.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 23/07/2024. (N.U 1028599-12.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)” Grifou-se. Isto posto, a luz dos fundamentos acima delineados, acolho a manifestação ministerial para CONVERTER A PRISÃO EM FLAGRANTE em PRISÃO PREVENTIVA em desfavor de JOHN CARLOS ALVES DOS SANTOS, nos termos do artigo 310, II, c/c 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão e registre-se a ordem de prisão preventiva no BNMP.”

Em análise perfunctória típica desse momento, não visualizo, de plano o constrangimento, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

No caso, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, restando evidenciada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de modo que não verifico a sustentada ausência dos requisitos, afigurando-se a prisão, portanto, consubstanciada nos artigos 310, II, c/c 312 e 313, I e II, todos do Código de Processo Penal.

Ademais, constato a

materialidade demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, vídeos, fotografias e relatório de investigação constantes na ação penal correlata [n.1000319-59.2025.8.11.0044], além das declarações do ofendido, cuja denúncia já foi oferecida e recebida na data de 11/02/2025, assim como existem indícios suficientes de autoria.

Como consta do cotejo dos autos o

Sr. Manoel Ramos Vasconcelos (pai de criação do paciente), relatou

que o filho é usuário de drogas se mostrando agressivo e que inclusive
já havia relatado a prática dos crimes de abuso econômico, físico e psicológicos,
pretérito supostamente praticados pelo paciente contra a pessoa de idade é avançada (85 anos) que,

inclusive, o sustentou, situação para a demonstrar pelo menos,
a priori,
o lado insólito da suposta conduta como fator que autoriza a denegação do
writ
.

Destarte, considerando os argumentos jurídicos expostos no
mandamus
, não constato,
prima facie
, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão do presente
writ
.

Nesta linha intelectiva, consigno que a permanência do paciente no cárcere não implica considerá-lo culpado, porquanto se trata de prisão cautelar, cuja manutenção assenta-se justamente na presunção de sua necessidade, como ato de cautela, coercitivo, não revelando a medida qualquer violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. A propósito, cito:

"A prisão cautelar não viola o princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do artigo 5. da Constituição Federal." (HC 71169, Relator(a): MOREIRA ALVES, Primeira Turma, julgado em 26/04/1994, DJ 16-09-1994 PP-24267 EMENT VOL-01758-03 PP-00492).

Por conseguinte, não obstante o beneficiário tenha alegado que possui condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que tais atributos não possuem o condão de, por si sós, ensejarem a restituição de seu
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública.” (STF, HC no. 174102/RS).

De igual teor, constato que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Assim, tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora: (Id.267370791)

“Pelo presente, em resposta a requisição de informações oriundo da decisão exarada no Habeas Corpus n.o 1002593-31.2025.8.11.0000 – Segunda Câmara Criminal, tendo por objeto a decisão proferida no Auto de Prisão em Flagrante no 1000174-03.2025.8.11.0044, em que é
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

e;
Paciente:
John Carlos Alves dos Santos, que faço nos seguintes termos.

Em vista dos fundamentos apresentados pelo impetrante do
writ
, informo que este juízo decretou a prisão preventiva do paciente (ID. 181682335), entendendo que o caso em concreto autoriza a segregação cautelar da acusada para
garantir a ordem pública
, notadamente considerando a periculosidade social da agente e à gravidade em concreto do delito, ressaltando que as medidas cautelares diversas da prisão
, in casu,
seriam insuficientes.

Isso porque se mostram-se patentes à gravidade em concreto do delito e a periculosidade social do agente, de modo que se encontram preenchidos no caso em mesa os requisitos para decretação da prisão preventiva, com o fito de resguardar a
garantia da ordem pública
, ante as desinteligências reiteradas entre o acusado e seu genitor de criação cuja idade é avançada (85 anos), onde há relatos de abuso econômico, físico e psicológicos.

De mais a mais, o
modus operandi
desborda do tipo penal na medida em que o flagrado incendiou a residência da própria família, mas antes quebrou objetos e subtraiu dois aparelhos celulares e dinheiro. Por fim, foi preso ainda local enquanto a assistia o imóvel ser consumido pelas chamas.

No tocante à alegação de predicados pessoais favoráveis, esta eg. Corte, por meio do incidente de uniformização de jurisprudência n. 101532/2015, já decidiu que “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
.”
Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJ/MT.

Ademais, quanto ao excesso de prazo, colaciono a denúncia ofertada nesta data (10/02/2025) – IP n. 1000319-59.2025.8.11.0044.

Assim, são essas as informações relevantes e que reputo necessárias a serem informadas.”

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para John Carlos Alves dos Santos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025